Tribunal: STF
Processo: HC 65494
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME DE IMPRENSA DE QUE E ACUSADO
DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA POR DECISÃO DE ÓRGÃO
JURISDICIONALMENTE INCOMPETENTE, 'RATIONE PERSONAE'. CONCESSÃO DA
ORDEM PARA ANULAR O ACÓRDÃO QUE ANTERIORMENTE DETERMINARA O
RECEBIMENTO DA QUEIXA, REMETENDO-SE O PROCESSO CONTRA O PARLAMENTAR,
ORA PACIENTE, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
PARA QUE O APRECIE COMO ENTENDER DE DIREITO.
HÁ DEFERIDO.